Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-27.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702021-27.2023.8.07.0002 RECORRENTE: FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA RECORRIDOS: LUCIANO DOS SANTOS BRAZ, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VULNERABILIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE A PROPOSTA E O CONTEÚDO DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Controvérsia acerca da regularidade dos descontos realizados pelos réus após uma portabilidade realizada por intervenção de uma representante da instituição financeira. 2. Havendo relação tipicamente consumerista, com manifesta vulnerabilidade de uma das partes, diante da divergência entre a proposta veiculada nas informações transmitidas por meio do aplicativo WhatsApp pela correspondente bancária e o conteúdo do instrumento negocial, os recursos não merecem provimento. 3. O contexto probatório indica que o autor foi induzido a erro, tendo a correspondente bancária agido em descompasso com o dever de informação. As informações do negócio, ainda que sejam divergentes dos termos do contrato ao final celebrado, foram prestadas por preposta vinculada ao banco, passando a vincular este último. 4. Hipótese de fato do serviço, de onde se extrai que há responsabilidade objetiva da instituição financeira e da entidade aberta de previdência complementar, a quem competia demonstrar que inexistiu o alegado defeito ou que este foi provocado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, inc. I e II, do CDC). 5. Negou-se provimento aos apelos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 12, § 3°, inciso III, e 14, § 3°, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a turma julgadora deixou de valorar adequadamente as provas constantes dos autos que demonstram que a recorrente está legalmente impedida de realizar a portabilidade de empréstimo para instituições financeiras e, não por outra razão, eventual proposta de portabilidade do Banco Santander jamais poderia ser considerada uma proposta da recorrente; c) artigos 186, 187, 927 e 929, todos do Código Civil, defendendo que o prejuízo sofrido pelo primeiro recorrido decorreu de sua culpa exclusiva ou de terceiro, o que exclui a responsabilidade da recorrente. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Christian Stroeher, OAB/RS 48.822 (ID 62843773). Nas contrarrazões, o primeiro recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 63863148). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 12, § 3°, inciso III, e 14, § 3°, inciso II, ambos do CDC, 186, 187, 927 e 929, todos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Christian Stroeher, OAB/RS 48.822. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021